Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706544-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: RENE CACIO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Transação Entre as Partes na Origem – Recurso Prejudicado Verifico que o Juízo de origem homologou acordo formulado entre as partes nos autos do processo de origem. A transação entre as partes ocasiona a perda do interesse recursal da parte autora. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator